Tribunal: STF
Processo: RE 81114
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
REINCIDENCIA ESPECIFICA. FURTO E ROUBO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
INTERPRETANDO A CLÁUSULA FINAL DO ART. 46, PAR. 2, DO CÓDIGO PENAL
DE 1940, JA DECIDIU REITERADAMENTE SEREM OS CRIMES DE FURTO E ROUBO
DA MESMA NATUREZA PARA EFEITO DE CARACTERIZAR A REINCIDENCIA
ESPECIFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 286.